Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o Agravo de Instumento não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, portanto, a Agravante, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC/15. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator